Tribunal: STF
Processo: Rcl 94295
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz José Feres contra o acórdão da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e a sentença condenatória prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital de São Paulo, sob o fundamento de desrespeito à autoridade da decisão na ADI 4273, julgada por este Supremo Tribunal Federal.
O reclamante  foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 50 salários mínimos, pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, consistente na supressão de ISS no montante de R$ 1.356.087,22 nos exercícios de 2008 a 2012, na qualidade de administrador de fato da empresa Ebenezer Estacionamento e Serviços Ltda.
Aduz que, em 2 de maio de 2024, a pessoa jurídica a ele relacionada aderiu ao PPI 2024 (Programa de Parcelamento Incentivado do Município de São Paulo), Acordo n. 21.704.475-1, o que, a seu ver, imporia a suspensão da pretensão punitiva estatal na forma do art. 9º, caput, da Lei n. 10.684/2003. 
Argumenta que o acórdão reclamado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter a condenação, desrespeitou a autoridade da decisão deste Suprema Corte na ADI 4273.
Ao final, requer:

“À vista do exposto, sendo evidente o  periculum in mora em situação de condenação penal nas vias ordinárias,  o Reclamante requer a concessão de liminar para sustar os efeitos condenatórios da r. sentença e respectivo acórdão condenatórios in causa  prolatados no âmbito deste e. TJSP.
Outrossim, o Reclamante ajuíza a presente  Reclamação com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF c.c. art. 988, III,  do CPC, PARA PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO DECIDIDO NA  ADI 4273, por este e. STF, que, por unanimidade, declarou a  constitucionalidade do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, nos  termos do voto do Relator, em Sessão Virtual de 4.8.2023 a 14.8.2023,  tendo em vista a transgressão quanto ao decidido pelo v. Acórdão do c.  TJSP, Apelação Criminal nº 0070365-70.2016.8.26.0050, e respectiva  sentença condenatória prolatada na Ação Penal de origem pelo MM. Juiz  da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de  Bens e Valores da Capital, a qual deverá ser provida no sentido de  cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão e, ao final,  em razão do total cumprimento e pagamento do parcelamento  tributário do crédito fiscal in causa, trancar aludida ação penal e  a respectiva condenação.
Requer o chamamento do Ministério Público  ao processo, em respeito ao contraditório.
Desde já, requer a sustentação oral  presencial, assim como, a intimação da pauta de julgamento deste writ,  via de consequência, se opõe ao julgamento virtual.” (e-doc. 1, p. 9)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir.
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48548 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/02/22).

“RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44086 AgR, Segunda Turma, Min. Rel.  Edson Fachin,  DJe de 16/04/21)

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08)

Aponta-se como paradigma as decisão na ADI nº 4273, que apresenta a seguinte ementa e parte dispositiva:
	
“PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI N. 11.941/2009, ARTS. 67, 68 E 69. LEI N. 10.684/2003, ART. 9º, §§ 1º E 2º. CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À ADI 3.002, JULGADA PREJUDICADA. PRELIMINAR SUPERADA. LEI POSTERIOR QUE DISCIPLINOU A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DA AÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 3º, I A IV, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A ADI 3.002, em que arguida a inconstitucionalidade do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, foi julgada prejudicada por força de decisão do ministro Celso de Mello proferida em 14 de dezembro de 2009. Não subsiste, portanto, a relação de continência, sustentada nas informações apresentadas pelo Presidente da República, a justificar a reunião do presente processo ao revelador daquela ação direta. 2. A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34). 3. Como a Lei n. 12.382/2011 disciplinou, em momento superveniente, apenas a extinção da punibilidade em consequência do parcelamento, sem dispor sobre o pagamento, permanece em vigor, para a satisfação integral do crédito tributário, a regra constante do art. 69 da Lei n. 11.941/2009, impugnada na presente ação, que admite efeitos penais independentemente de o pagamento ter ocorrido antes ou depois do recebimento da denúncia. 4. Revela-se prejudicada a arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009, na linha da firme jurisprudência deste Tribunal (ADI 2.087, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de maio de 2018; e ADI 2.542 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017). 5. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, questionados em face da Constituição Federal, previram medidas despenalizadoras quanto aos delitos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários de que trata a Lei n. 11.941/2009, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso seja realizado o pagamento integral. 6. A extinção da punibilidade como decorrência da reparação integral do dano causado ao erário pela prática dos crimes contra a ordem tributária constitui opção política há muito adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o que demonstra a prevalência do interesse do Estado na arrecadação das receitas provenientes dos tributos, para consecução dos fins a que se destinam, em detrimento da aplicação da sanção penal ao autor do crime. 7. O parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário pela prática dos crimes tributários, funcionam como mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação e geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Carta Magna, a saber: (i) construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) garantia do desenvolvimento nacional; (iii) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; (iv) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 8. A preponderância conferida pelo legislador à política arrecadatória, em relação à incidência das sanções penais, guarda conformidade e harmonia com os princípios da intervenção mínima (ou da subsidiariedade) e da fragmentariedade (ou essencialidade), que informam o direito penal. Tais princípios constituem expressão do postulado constitucional da proporcionalidade, que extrai seu fundamento constitucional do devido processo legal em sua acepção substantiva (CF, art. 5º, LIV). 9. A sanção penal deve ser a ultima ratio para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas instituidoras dos crimes contra a ordem tributária abrangidos pelas medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 11.941/2009. Desse modo, a incidência da pena se justificará quando as normas tributárias que disciplinam a fiscalização e a arrecadação dos tributos – aí incluídas as reguladoras do parcelamento conducente à extinção do crédito tributário – se revelarem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais. 10. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 não contrariam o art. 5º, caput, da Constituição de 1988, tendo em vista que as medidas de suspensão e de extinção da punibilidade prestigiam a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa ao deixarem as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária como ultima ratio, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal. 11. A suspensão da pretensão punitiva e do prazo da prescrição penal, decorrente do parcelamento dos débitos tributários, e a extinção da punibilidade, ante o pagamento integral desses mesmos débitos, mostram-se providências adequadas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, porquanto estimulam e perseguem a reparação do dano causado ao erário em virtude da sonegação. Essas medidas afastam o excesso caracterizado pela restrição ao direito fundamental à liberdade, derivado da imposição da sanção penal, quando os débitos estiverem sendo regularmente pagos ou já tenham sido integralmente quitados, o que revela, nesse caso, a suficiência das normas tributárias para a proteção do patrimônio público. 12. As medidas versadas nas normas questionadas se afiguram suficientes para a tutela do bem jurídico em análise, diante da previsão, pelo legislador, do sobrestamento da pretensão punitiva na esfera penal e do prazo prescricional para que o Estado a exerça. Rescindido o parcelamento tributário em razão do inadimplemento, caso subsista a lesão ao erário, a persecução penal se restabelecerá, podendo resultar na imposição de sanção privativa da liberdade ao autor do crime. 13. Pedido prejudicado no que diz respeito ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009 e julgado improcedente quanto às demais disposições legais impugnadas, declarando-se constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003.
(...)
“Do exposto, julgo o pedido prejudicado no tocante ao art. 68 da Lei  n. 11.941/2009 e improcedente quanto aos demais dispositivos impugnados na inicial, declarando, por consequência, a  constitucionalidade dos arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e do art. 9º, §§  1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003” .(ADI 4273, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe de 31.08.2023, grifos meus)

Ocorre que, submetido o ato reclamado à análise comparativa com o paradigma indicado, não se visualiza a necessária aderência estrita ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4273.
Explico.
A ADI nº 4273 declarou constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, julgando prejudicado o art. 68 da mesma lei, “nada dispondo acerca dos efeitos penais do parcelamento do débito tributário após o recebimento da denúncia.” (Rcl nº 70.268/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/24) 
Desse modo, o Plenário não apreciou a questão posta nestes autos, dele se serviu apenas para delimitar o objeto da própria ação direta. 
Nesse sentido, trago à colação trecho de decisão monocrática que bem explicita a controvérsia:
“[n]o item 2 da ementa, o Relator assentou que ‘A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34)’, limitação que não foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade” (Rcl 67.690/SC, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 29/04/2024).
Registro que o ato reclamado não declarou inconstitucional nenhum dos dispositivos confirmados pela ADI 4273, limitou-se a resolver, no plano infraconstitucional, o conflito referente à pretendida suspensão da pretensão punitiva estatal:

“Nesse passo, a inovação legislativa implementada pela  Lei 12.382/11, que alterou o artigo 83, da Lei 9.430/96 já estava em  vigor, ou seja, o limite temporal para pedido de parcelamento, para fins de suspensão da pretensão punitiva estatal, passou a ser o recebimento  da denúncia.
Desta forma, tendo sido o parcelamento realizado, tão  somente, após a prolação do decreto condenatório, inaplicável a  suspensão pretendida.” (e-doc. 9, p. 6)

Relembro a cronologia dos fatos: a adesão ao PPI 2024 foi em 2 de maio de 2024, após o recebimento da denúncia (setembro de 2021) e após a prolação da sentença condenatória (janeiro de 2024).
Constata-se, portanto, ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e o paradigma da ADI nº 4273. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente